Tribunal: STF
Processo: ARE 1369638
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Improbidade Administrativa - Rejeição da petição inicial Permissão para prestação de serviços funerários mediante licitação, modalidade pregão - Hipótese em que se afigura clara ausência de configuração de qualquer ato de improbidade administrativa - Improcedência que se impõe - Recurso desprovido” (fl. 2, vol. 12).



    2. No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o caput, o inc. XXI e o § 4º do art. 37 da Constituição da República ao argumento de que “a postura do Prefeito Municipal – sobretudo ao ignorar as recomendações da Promotoria de Justiça de Lucélia – parece mesmo apontar para a prática de ato de improbidade do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, pois há indícios suficientes de ofensa a princípios constitucionais que regem a Administração Pública (artigo 37, caput, da Carta Política), especialmente os da legalidade e da moralidade” (fl. 16, vol. 16).



    Sustenta que, “no caso concreto, existem indícios suficientes da prática de improbidade administrativa, estando as condutas ímprobas suficientemente descritas” (fl. 28, vol. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-2, vol. 21).



    O agravante alega que “a violação direta a dispositivos da Carta Política foi demonstrada por meio de razões claras e objetivas, tendo-se atendido, integralmente, os requisitos exigidos pelos incisos I, II e III, do art. 1.029 do Código de Processo Civil” (fl. 22, vol. 23).



    Sustenta não haver “a pretensão de "reexame da matéria fática" ou de ‘reexame da prova’, não havendo que se falar em ofensa à Súmula 279 do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Inclusive porque nenhuma prova ou ponto fático restou discutido. Discute-se apenas e tão-somente a aplicação a legislação regente ao caso ventilado. Unicamente questões de direito” (fl. 23, vol. 23).



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão agravada (fls. 555/556), seguindo-se o processamento, julgamento e provimento do recurso extraordinário de fls. 502/531” (fl. 23, vol. 23).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “In casu, apesar das condutas descritas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não há qualquer evidência, nem ao menos, alegação do cometimento de ato concreto doloso por parte do réu Carlos Ananias. Ao contrário, desde os pedidos de providências relacionados ao uso do imóvel do velório municipal, o prefeito municipal/Município de Lucélia mostram esforço para resolver a situação que vinha há mais de 20 anos sendo levada de modo informal (fls. 36, fls. 59/60 e fls. 173 e ss.). Não foi diferente com relação à outorga dos serviços funerários, em que o chefe do executivo enviou projeto de lei à Câmara (fls. 274/276) e determinou a realização de licitação. Embora alguns ofícios e requisições do autor tenham ficado sem resposta ou respondidos somente depois de reiterados, não são causa para condenar o réu por infração à Lei de Improbidade Administrativa. Vale destacar que na defesa prévia o Município referiu: Tanto é verdade que a matéria é nova que Lucélia possui 75 anos de idade e a delegação dos serviços funerários à empresas privadas, através de processo licitatório, nunca foi realizada e nem questionado pelos antigos Promotores de Justiça (fls. 326). O Município narrou o esforço para atender as requisições do autor (fls. 326/327). E ainda destacou: Dessa forma, embora a Administração entenda que a modalidade Pregão esteja correta, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, requer seja marcada uma audiência para que seja revisto e retificado a modalidade (fls. 330). Nota-se que realmente existe a vontade de regularizar a situação questionada pelo autor. Não convence a alegação do apelante de que “a extinção prematura da ação pode culminar em perdas irreparáveis para a sociedade, caso, ao término, seja demonstrada a prática de atos de improbidade” (fls. 383). Ora, para o ajuizamento de uma ação de improbidade, com reflexos dos mais variados para o réu e que normalmente se prolonga por anos, necessário, minimamente, comprovar o quanto alegado, demonstrando indícios de que os atos foram praticados com dolo ou que dele tenham resultado prejuízo ao erário, o que não ocorreu na espécie. O entendimento adotado pelo corréu quanto à necessidade de licitação, mas não exclusivamente na modalidade concorrência, já que não se trata de concessão, mas permissão, é inclusive compreendida pela D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 433/434): (…) A escolha pelo pregão presencial para a hipótese, sem demonstração de fraude, direcionamento ou outras ilegalidades, não tem o condão de caracterizar o ato como de improbidade. De fato, não há sequer indício de dolo, culpa grave ou má-fé do agente, bem como efetivo prejuízo ao erário (sequer referido pelo autor), pressupostos essenciais para aplicação da Lei de Improbidade, de forma a se evitar a configuração de ímprobas condutas meramente irregulares, conforme julgamento do Recurso Especial nº 1.112.062/SP: (…) O autor em nenhum momento referiu-se à má-fé ou desonestidade do agente; que tenha auferido qualquer vantagem patrimonial ou que tenha causado prejuízo ao erário. Ainda que se entenda inadequada a modalidade de licitação escolhida, tal escolha, sem outras provas, não é suficiente para caracterizar o ato como de improbidade. (…) Reconhecida a inexistência de imputação específica de ato de improbidade, com mínimo respaldo documental, tenho que não é cabível, nesta ação, a discussão acerca do acerto ou não da escolha da modalidade pregão (como pretende o apelante ao afirmar que são dois objetos diferentes que devem ser analisados fls. 386), sem prejuízo de eventual questionamento na via própria, observação que se impõe” ( fls. 9-16, vol. 12).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional (Lei n. 8.429/1992) aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os julgados a seguir: Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO. DANO AO ERÁRIO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1296577-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 16.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCS. XXXVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.299.799-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.4.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca da não caracterização do ato de improbidade administrativa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, assim como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à hipótese, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.276.582-AgR, Relator o Ministro roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.10.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora